Tribunal: TJMT
Processo: 1004405-58.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004405-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VIVIANE FRANCISCA BRAGA DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 004.545.421-35 (APELANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (APELADO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – APELO PARA MAJORAR DANOS MORAIS FIXADOS EM R$4.000,00 E HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO APENAS DA VERBA HONORÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os danos morais fixados no importe
de R$4.000,00 (quatro mil reais), como base de cálculo para incidência de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre a condenação, resultam em valor irrisório que desprestigia o trabalho dos advogados.

Nesse espeque, merece reforma a sentença, para majorar os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a fim de melhor remunerar os nobres causídicos, visto que a ação em comento tramita desde 2020, apesar de não apresentar complexidade.

Não merece prosperar o pedido de majoração dos danos morais, pois a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) está razoável e proporcional ao dano experimentado.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004405-58.2020.8.11.0041

APELANTE: VIVIANE FRANCISCA BRAGA DE OLIVEIRA RAMOS

APELADA: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VIVIANE FRANCISCA BRAGA DE OLIVEIRA RAMOS
contra sentença que julgou procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1004405-58.2020.8.11.0041
,

movida em face de

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A,
para declarar a inexistência da relação jurídica e, consequentemente, do suposto débito, e condenar a Apelada ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

A Apelante recorre pela majoração do
quantum
indenizatório para R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como dos honorários advocatícios, que foram arbitrados em patamar irrisório.

Contrarrazões ID. 210913602, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1004405-58.2020.8.11.0041
,

para declarar a inexistência da relação jurídica e, consequentemente, do suposto débito, e condenar a Apelada ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

O apelo comporta parcial provimento, quanto à readequação dos honorários advocatícios.

Isso porque, os danos morais fixados no importe
de R$4.000,00 (quatro mil reais), como base de cálculo para incidência de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre a condenação, resultam em valor irrisório que desprestigia o trabalho dos advogados.

Nesse espeque, merece reforma a sentença, para majorar os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a fim de melhor remunerar os nobres causídicos, visto que a ação em comento tramita desde 2020, apesar de não apresentar complexidade.

Por outro lado, não merece prosperar o pedido de majoração dos danos morais, pois a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) está razoável e proporcional ao dano experimentado, haja vista que a negativação indevida se deu no importe de R$446,08.

A propósito, referido valor está bem enquadrado nos atuais parâmetros adotados por esta c. Câmara:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - SERVIÇOS BANCÁRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL DECLARADA INEXISTENTE EM OUTRO PROCESSO – BANCO APELADO BAIXOU O APONTAMENTO SERASA, ATENDENDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO ANTERIOR - POSTERIORMENTE EFETUOU A INSCRIÇÃO DA DIVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – SISTEMA COM NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILÍCITO CARACTERIZADO - INTELIGÊNCIA O ART. 43, § 3o DO CDC - PRECEDENTES DO C. STJ - RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU PELA EXCLUSÃO, NOS TERMOS DO ART. 13 DA RESOLUÇÃO BACEN No 4.571/2017 - DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM - DIVERGÊNCIA DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5a, DO ART. 94 DO RITJMT - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Tendo em vista que a dívida questionada já foi declarada inexistência em processo anteriormente proposto. Impossível o acolhimento de nova declaração referente à mesma dívida.

II – Em que pese à inexistência do débito já ter sido decretada em processo diverso, à instituição bancária apelada prestou informação de prejuízo ao SCR-BACEN, influindo diretamente no crédito da parte apelante.

III - O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, de modo que a inscrição de dívida considerada indevida no referido banco de dados configura falha na prestação do serviço, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade in re ipsa.

IV - Com relação ao valor da indenização por dano moral anoto que este relator fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 1a Vogal – Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho fixou em R$5.000,00 (cinco mil reais), e a 2a Vogal – Desa. Marilsen Andrade Addario, fixou o valor de R$3.000,00 (três mil reais), assim se tem um total de R$13.000,00 (treze mil reais), que dividido por três votos, chega-se ao valor da indenização por dano moral de R$ 4.333,33 (quatro mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Portanto, deve-se constar do acórdão que o valor da indenização por dano moral fica mantido em R$ 4.333,33 (quatro mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

(N.U 1037386-92.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 19/04/2024) (destaquei).

Sendo assim, a sentença merece retoque apenas quanto aos honorários sucumbenciais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, apenas para majorar os honorários sucumbenciais de 10% para 20% sobre o valor da condenação (R$4.000,00).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024